Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. 84,32%. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É lícita a compensação dos oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento (84,32%) com os reajustes posteriormente concedidos pelo Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos, sob pena de bis in idem e enriquecimento indevido da parte.
2. Agravo de Instrumento não provido.